Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S/A para que cumpra a proposta de acordo de ID 25931144, comprovando-se no autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator